Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR QUE INTEGRA A DÍVIDA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE RESSALVA. AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO QUE PARTICIPA DO ACORDO.
I. De acordo com o artigo 23 da Lei 8.906/1994 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado.
II. Em razão dessa titularidade, acordo celebrado entre o cliente e a parte contrária não prejudica os honorários sucumbenciais, salvo anuência do advogado, nos termos segundo do artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994.
III. Prevendo o acordo a quitação plena da dívida cobrada na execução, a ausência de qualquer ressalva quanto aos honorários traduz aquiescência do advogado que o subscreveu.
IV. Os honorários advocatícios fixados na execução compõem o débito cobrado, na linha do que prescrevem os artigos 826, 827, 831 e 907 do Código de Processo Civil, de maneira que são abrangidos pelo acordo que contempla a quitação plena.
V. Agravo de Instrumento desprovido.